Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-83.2020.8.11.0036
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000589-83.2020.8.11.0036

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE]

RELATORA:
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAO GONCALVES DE SOUZA NETO - CPF: 050.092.501-10 (APELANTE), JOSE APARECIDO ALVES PINTO - CPF: 318.095.021-87 (ADVOGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), GEORGE FERNANDO SOUZA GONCALVES - CPF: 050.093.641-23 (APELANTE), VALDEMAR NERI BETTIN - CPF: 102.481.700-82 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 01.868.298/0001-19 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ALEXANDER ZARDINI DOURADO - CPF: 690.020.701-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR RODRIGUES GONCALVES - CPF: 593.439.401-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – MÉRITO – PERFURAÇÃO INTESTINAL APÓS CIRURGIA DE HISTERECTOMIA – ÓBITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - ERRO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO NOSOCÔMIO E O DANO EXPERIMENTADO – ÔNUS DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADO – ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O pedido de justiça gratuita realizado por menor impúbere deve ser analisado a partir da capacidade financeira do infante e, não, dos genitores.

A responsabilidade civil do médico é subjetiva e tem como pressuposto o ato ilícito, a ocorrência do dano, o nexo de causalidade e a culpa. Restando demonstrada nos autos a ocorrência do alegado erro médico, devem os médicos ser responsabilizados civilmente pela morte do paciente.

Demonstrada nos autos a conduta ilícita do médico, o hospital responde solidariamente pelos danos dela advindos, nos termos dos artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

Sendo inequívoca a dependência econômica dos filhos menores em relação pai falecido, o arbitramento de pensão mensal em seu favor é
medida
que se impõe.

Direito de pensão mensal reconhecido ao filho menor do paciente que veio a óbito, até que o descendente complete 24 anos ou conclua curso de ensino superior.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADÃO GONCALVES DE SOUZA NETO E OUTRO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de n. 1000589-83.2020.8.11.0036,
julgou

improcedentes
os pedidos formulados na inicial, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o autor apelante aponta que a parte recorrida apresentou apenas contestação de forma genérica, sem impugnar especificamente os argumentos e fatos deduzidos na inicial.

Afirma que foi deferida a inversão do ônus da prova, o que faz presumir que caberia a parte recorrida comprovar que não incorreram em culpa no resultado danoso que levou ao óbito a genitora dos recorrentes.

Sustenta que não houve a correta valoração das provas, mesmo porque não fora considerado que o médico recorrido não possui especialidade ginecológica, tendo sido sopesados apenas os argumentos tecidos pela parte apelada.

Assevera que a cronologia dos fatos e as condutas efetivadas pelos recorridos ocasionaram a piora no quadro de saúde da genitora dos apelantes, causando a morte da referida paciente, que teve o seu intestino perfurado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial.

O apelado Valdemar Neri apresentou as contrarrazões no id. 194808336, postulando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez o apelado Hospital Osvaldo Cruz apresentou contrarrazões no id. 194808338, impugnando, preliminarmente, a assistência judiciária gratuita. E, no mérito, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público apresentou parecer no id. 204909657, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS:
JOSÉ ALVES APARECIDO PINTO, OAB/MT 4738/O E RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA, OAB/MT 19554/A.

P A R E C E R
ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhor Presidente,

Fiz a leitura com muita atenção do parecer escrito e percebo que a paciente ingressou no Hospital em 16 de maio, e removida em 18 de maio para outro hospital.

Desse modo, ratifico integralmente o parecer escrito, que pugnou pelo desprovimento do Recurso, por entender que efetivamente não restou comprovada qualquer falha do médico da cidade de Guiratinga, hoje apelado.

É o parecer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Um ponto chamou minha atenção nas sustentações orais dos advogados, motivo pelo qual retiro esse processo de pauta para revisitar os autos.

Peço vênia aos doutos patronos das partes.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Aguardo o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o voto da Relatora.

EM 19 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO POR INDICAÇÃO DO RELATOR, APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL DOS ADVOGADOS, JOSÉ ALVES APARECIDO PINTO (OAB/MT 4738/O) E RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA, OAB/MT 19554/A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Adão Gonçalves de Souza Neto e G. F. S. G. representado por seu genitor Valdemar Rodrigues Gonçalves
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/ Alimentos Civis - Processo nº 1000589-83.2020.8.11.0036, ajuizada em desfavor do Hospital Osvaldo Cruz Ltda ME e Valdemar Neri
Bettin
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Incialmente, faz-se necessário um breve histórico dos fatos da demanda.

Conforme se infere da narrativa da parte autora ora apelante, a Sra. Maria Aparecida da Silva Rodrigues, genitora do autor compareceu no Hospital requerido em 16/05/2019 para realizar uma cirurgia de histerectomia via abdominal, a ser conduzida pelos médicos Dr. Valdemar Neri
Bettin
e Dr. Antônio Augusto Dourado como assistente.

A parte apelante seguiu alegando que a cirurgia teve início às 08h30min e finalizou às 10h20. Ao depois, às 16h do mesmo dia a paciente começou a sentir fortes dores abdominais e, no dia seguinte a dor permaneceu e foram apresentados sinais de vômito, náuseas, cólicas e pressão arterial elevada - id. 194808208.

Apontou, ainda, que, em razão disso na data de 18/05/2019, a família transferiu a Sra. Maria para a Santa Casa de Rondonópolis. Sendo que, ao chegar na unidade da Santa Casa, Maria foi encaminhada diretamente para a UTI em estado gravíssimo e, posteriormente, o Dr. José Soares de Souza realizou uma nova cirurgia quando foram constatadas duas perfurações no intestino da paciente.

Asseverou que, após 13 dias de internação, a paciente veio a óbito em 01/06/2019.

Nesse sentido, a parte recorrente afirma que a morte, supostamente, se deu em razão da negligência, imprudência e imperícia do Hospital e do Médico que realizou a primeira cirurgia.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a relação médico/hospital – paciente se apresenta na doutrina e jurisprudência como relação de consumo, presentes que estão as figuras do consumidor, fornecedor e prestação de serviços médicos, devendo o caso em apreço ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Sabe-se que a doutrina e jurisprudência adotavam a responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares/clínicos de forma objetiva, notadamente sob a ótica do defeito do serviço, que fornecido ao mercado, ocasiona um acidente de consumo, conforme disposto no artigo 14, caput do Código de Defesa do Consumidor, bem ainda em virtude do ato ilícito praticado por empregado, serviçais e prepostos, nos termos do artigo 932, inciso III do Código Civil.

Nesse passo, restando configurada a efetiva ocorrência do dano, o estabelecimento hospitalar/clínico haveria de indenizar o paciente, independentemente de culpa, exonerando-se somente desta responsabilidade, caso comprovasse que o defeito inexistiu, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(artigo 14, § 3.º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor).

No entanto, embora indiscutível a condição de prestador de serviços, bem como de empregador e comitente dos estabelecimentos hospitalares/clínicos, revela-se incompatível que sejam responsabilizados objetivamente nos casos em que os danos suportados pelo paciente, sejam decorrentes de uma suposta falha na prestação dos serviços técnico-profissionais médicos.

Isso porquê, se a discussão do caso em tela não está relacionada à intervenção direta do hospital/clínica em serviços ou internamento, ou em virtude de eventual infecção hospitalar, mas sim ao serviço desempenhado pelo profissional médico, aplica-se, consequentemente, a regra prevista no artigo 14, § 4.º, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, para uma eventual responsabilização do Hospital é necessário que primeiro se verifique se o médico agiu, ou não, de forma culposa - imperícia, imprudência ou negligência.

Aliás, mostra-se completamente contraditório excluir a culpa do médico, mas concomitantemente admitir a responsabilidade objetiva do Hospital, condenando-o ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo paciente, tão somente em virtude de sua responsabilidade objetiva, máxime tendo em vista os enormes riscos de determinadas cirurgias e tratamentos, ou de casos em que as condições gerais de saúde do paciente são graves, revelando-se totalmente descabido e temerário que o nosocômio se responsabilize pelo insucesso do atendimento ou de uma intervenção cirúrgica efetuada com todas as cautelas pelo profissional que ali atua.

No caso em comento, verifica-se que o pedido de reparação de danos, funda-se na ocorrência de erro médico, decorrente da realização de cirurgia de histerectomia e suas posteriores complicações, que levaram à óbito a paciente, genitora dos apelantes.

Nesse sentido, eventual condenação do estabelecimento hospitalar está atrelada a análise das condutas do profissional médico envolvido no evento.

É nesse sentido de estender ao estabelecimento hospitalar/clínico a responsabilidade subjetiva que vem se posicionando o e. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 4º, do CDC, quando os danos reclamados se relacionam ao serviço prestado pelo médico.

À Propósito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA. LESÃO DA VIA BILIAR. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. PROVA PERICIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A deficiência na fundamentação do recurso que alega negativa de prestação jurisdicional de forma genérica enseja a aplicação da Súmula nº 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

3. Na hipótese, modificar a conclusão do tribunal de origem quanto à falha na prestação dos serviços hospitalares e à responsabilidade do hospital pelo insucesso na cirurgia realizada é providência que esbarra na Súmula nº 7/STJ.

4. A redução do valor fixado a título de indenização por danos morais somente é possível quando fixado de forma ínfima ou exagerada, o que não é o caso. Incidência da Súmula nº 7/STJ.

5 .
Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no REsp n. 1.652.577/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.)

Noutro giro, a relação existente entre as partes caracteriza-se como típica relação de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz regime legal de proteção ao consumidor pela oferta de várias garantias instituídas justamente sob o pressuposto de que o consumidor é a parte mais fraca, situada em desvantagem técnica e econômica, sendo, pois, muito mais vulnerável no âmbito da relação estabelecida com o prestador do serviço.

O CDC estabelece excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, dispondo que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada e definida mediante verificação de culpa (art. 14, §4º),

Nesse passo, considerada a relação contratual médico/paciente, a responsabilidade é subjetiva, dependendo, pois, da comprovação de culpa do profissional, do dano e do nexo de causalidade entre o dano e o efetivo comportamento censurável do agente.

Conforme cediço, no caso de erro médico, deve restar comprovada culpa inescusável por parte do médico.

Não se pode deixar de considerar que, ainda, que a obrigação contratual assumida pelo médico está pautada no dever de realizar um tratamento clínico ou cirúrgico de forma diligente e cautelosa, sem, contudo, na maioria dos casos, comprometer-se ao resultado esperado.

Isso pois, em geral, a obrigação da prestação de serviços médicos é de meio, hipótese dos autos, e não de resultado, na qual o profissional realiza certa atividade rumo a um fim, com o compromisso de atingi-lo.

Na análise do caso, verifica-se que a parte autora/apelante se desincumbiu do ônus da comprovação do fato constitutivo de seu direito, previsto no art. 373, I, do CPC, uma vez que demonstrou nos autos a conduta culposa do médico pela intervenção cirúrgica realizada em sua genitora, sendo que após o agravamento do caso no pós-cirúrgico, não procedeu com o acompanhamento médico necessário, destacando apenas que se tratava de condição própria do procedimento realizado, demonstrando tratamento negligente e imperito do profissional.

Ademais, forçoso destacar que, quando a genitora dos Recorrentes fora encaminhada para o outro Hospital, fora identificado uma perfuração, no que sequer fora suspeitada pelo segundo recorrido, que se manteve inerte e não investigou as causas da piora da paciente.

Destarte, há comprovação de erro na atuação técnico-profissional do médico réu, ora apelado, que não se mostrou diligente em relação ao problema e perfurou parte do intestino delgado da falecida.

Nesse contexto, não há nenhum documento ou prova de que o quadro que levou à Senhora Maria à óbito não esteja associado à cirurgia de histerectomia, que resultou em lesão de seu intestino, evoluindo para um quadro gravíssimo de infecção e, não poderia ser diferente, pois se tratava de pessoa relativamente jovem (51 anos), SEM COMORBIDADES, sendo, portanto, correto concluir que o profissional, ao realizar o procedimento, cometeu erro grave e não soube conduzi-lo de maneira adequada, só tendo encaminhado a paciente a outro Hospital por insistência dos próprios familiares da
de cujus
, pelo que tanto ele, quanto o nosocômio demandado, devem responder pelos danos morais que causaram aos apelantes.

Nesse contexto, não há nenhum documento ou prova de que o quadro que levou à Senhora Maria à óbito não esteja associado à cirurgia de histerectomia, que resultou em lesão de seu intestino, evoluindo para um quadro gravíssimo de infecção e, não poderia ser diferente, pois se tratava de pessoa relativamente jovem (51 anos), SEM COMORBIDADES, sendo, portanto, correto concluir que o profissional, ao realizar o procedimento, cometeu erro grave e não soube conduzi-lo de maneira adequada, só tendo encaminhado a paciente a outro Hospital por insistência dos próprios familiares da
de cujus
, pelo que tanto ele, quanto o nosocômio demandado, devem responder pelos danos morais que causaram aos apelantes.

Com base nisso, é sabido que a fixação da indenização por dano moral fica ao prudente arbítrio do Julgador, o qual deve sopesar, nestas circunstâncias, a gravidade e duração da lesão, a possibilidade de quem deve reparar o dano e as condições do ofendido, cumprindo levar em conta que a reparação não deve gerar enriquecimento ilícito, constituindo, ainda, sanção apta a coibir atos da mesma espécie.

Assim
sendo, sopesadas
as nuances da espécie em litígio, aliadas àquelas próprias que envolveram o evento danoso, entendo que a indenização a título de danos morais fixada em R$50.000,00 para cada apelante, corrigida monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula n.º 362 do e. STJ), bem como acrescida de juros de mora desde a citação.

Quanto ao pensionamento mensal, levando em consideração que a falecida contribuía economicamente para o sustento do demandante, seu filho, menor impúbere, deve lhe ser outorgado direito à pensão até que complete 24 (vinte e quatro) anos ou até que conclua curso de ensino superior, nos moldes do artigo 948, inciso II, do Código Civil. Relativamente ao valor da pensão, entendo que o montante de 01
salário mínimo
mensal se mostra adequado ao caso concreto.

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto para condenar solidariamente os apelados ao pagamento de pensão mensal no valor de um
salário mínimo
ao autor até que
o mesmo
complete 24 (vinte e quatro) anos ou até que conclua curso de ensino superior.

Assim, ante os fundamentos expostos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte autora, para condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais o
quantum
fixado em sentença de R$50.000,00 para cada apelante, corrigida monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula n.º 362 do e. STJ), bem como acrescida de juros de mora desde a citação. Bem como, para condenar os apelados ao pagamento de pensão mensal (desde a data do óbito) ao filho do falecido no valor de 01
salário mínimo
, até que complete vinte e quatro anos ou conclua curso de ensino superior.

Inverto o ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL – JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024